Tribunal: TJDFT
Processo: 0717838-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717838-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CVA INSTITUTO DE EDUCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA, MERCEDES RODRIGUES FERNANDEZ TOLEDO AGRAVADO: HRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE IMOVEIS LTDA, LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, MERCEDES RODRIGUES FERNANDEZ TOLEDO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do Processo n.o 0703273-66.2017.8.07.0005, em que litiga com HRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, rejeitou a impugnação à penhora on line (ID 26168498). Em suas razões recursais as agravantes asseveram a impenhorabilidade dos valores porquanto a quantia de R$166,75 foi bloqueada em conta poupança e a quantia de R$37.097,14 estava depositada em fundo de investimento, incidindo, assim na vedação contida no art. 833, X, do CPC. Aduzem ser público e notório que a operação 013 na Caixa Econômica Federal é destinada à conta poupança de pessoa física, sendo desnecessária a comprovação deste fato, assim como a indicação do nome da agravada no extrato bancário, sendo tal informação de fácil acesso. Dizem que o inciso X do art. 833 do CPC deve ser interpretado extensivamente, de forma a abranger não apenas as quantias depositadas em conta poupança, mas também aquelas constantes em fundo de investimento. Requerem, ao final, o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso, para cancelamento da penhora realizada. Preparo comprovado (ID 26170013). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Confira-se trecho da decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelas devedoras: (...) Sobre a impugnação apresentada pela devedora MERCEDES em ID n. 88823715, verifico que a documentação juntada pela devedora é insuficiente no sentido de demonstrar que os valores bloqueados estavam depositados em caderneta de poupança. O extrato anexado em ID n. 88823717 sequer traz a informação de que o extrato pertence à devedora, tampouco de que se trata de conta poupança. Assim, rejeito a impugnação apresentada por MERCEDES em ID n. 88823715 e mantenho a penhora da quantia de R$ 166,75. Em relação à impugnação proposta por CVA INSTITUTO DE EDUCACAO, verifico que na documentação apresentada não consta a indicação de que a quantia estava depositada em conta poupança. Diferente disso, no documento de ID n. 88823722 consta que a quantia foi bloqueada de fundo de investimento mantido pela requerida. Em suas alegações, a devedora CVA defende que a regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, aplicável a valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, também deve ser aplicada para o caso das quantias depositadas em fundo de investimento. Sobre a questão, compartilho do entendimento que decorre da jurisprudência do Eg. TJDFT, de que não há vedação legal à penhora de valores depositados em fundo de investimento, não havendo que se falar em impenhorabilidade das quantias. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE PENHORA DE VALORES. EXECUÇÃO GARANTIDA. PRECLUSÃO. PESQUISA REALIZADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRADA. DIMINUIÇÃO FATURAMENTO. INVIABILIZAÇÃO ATIVIDADES. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, já restou decidido em Agravo de Instrumento já julgado, a possibilidade de realização de penhora de valores via Bacenjud, mesmo com execução garantida, ante a indicação de imóveis não livres de ônus. 2. O Código de Processo Civil exige o requerimento do exequente para fins de determinação de penhora de dinheiro em depósito (art. 854, CPC). 2.1. In casu, verifica-se que durante o longo tempo foram realizados sucessivos pedidos de pesquisa ao sistema Bacenjud pelo exequente, que estavam apenas aguardando sua efetividade, de modo que não há que se falar em constrição judicial de ofício. 3. O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias penhoradas. Inteligência do art. 854, § 3o, CPC. 3.1. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de que os valores não liberados estavam depositados em conta poupança, estando correta a decisão que indeferiu a devolução. 4. A diminuição da quantidade de passageiros não é suficiente demonstrar a inviabilização das atividades, não sendo prova cabal para tanto. 4.1. Não tendo sido demonstrado que a penhora de valores inviabilizaria a continuidade do serviço realizado, incabível a liberação dos valores utilizando-se deste argumento. 5. Não há que se falar em impenhorabilidade dos valores relativos à aplicação em fundo de investimentos, já que não estão indicados no art. 833 do CPC como impenhoráveis. Precedentes. 5.1. Além disto, ainda que tenha sido alegado que a penhora ofenderia direito de terceiro e promoveria vencimento antecipado de fundos e ações, não restou demonstradas as alegações, já que, a única prova feita foi a indicação de documento que dizia ter sido afetado "depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários". 5.1. Não tendo a prova demonstrado qual título ou valores foram afetados, quais contratos, corretoras e fundos que estariam sendo violados pelo bloqueio, incabível acolher o pedido da parte. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1311385, 07157165920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Num. 26170011 - Pág. 61.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. CONFIGURAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA. CONSTRIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PREVALÊNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional à disposição do credor e criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica devedora no intuito de prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. 2. Às relações de consumo aplica-se a teoria menor ou objetiva da desconsideração da personalidade jurídica, que exige somente a configuração de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor (artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes STJ e TJDFT. 3. A fim de dar efetividade aos escopos da jurisdição e do processo com a legítima satisfatividade aos demandantes, o diploma processual possibilitou ao magistrado a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, dentre elas a possibilidade de penhora de aplicação financeira (artigo 139, IX c/c artigo 835, I c/c artigo 854, todos do Código de Processo Civil). 4. Obedecida a ordem preferencial para penhora estabelecida pela legislação regente, é possível a constrição de aplicação financeira oriunda de fundo de investimento para a satisfação do débito perseguido em cumprimento de sentença, observada as amortizações devidas e o resgate dos rendimentos realizados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1289448, 07079159420178070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não há que se falar em impenhorabilidade de quantias depositadas em fundo de investimentos, por ausência de previsão no rol do art. 833 do CPC. A devedora afirma, ainda, que a verba bloqueada serve para a manutenção de suas atividades empresariais, bem como para arcar com custos com pessoal e com o pagamento das custas de rescisão de contrato de trabalho. Os documentos anexados em ID n. 88823733 - Pág. 1 a 10, supostamente demonstrando a rescisão dos contratos de trabalho, não servem de instrumento hábil a comprovar que o valor ora bloqueado seria utilizado para pagamento de custos com pessoal. Ademais, os termos de rescisão não estão assinados pelos empregados, o que enfraquece a argumentação do devedor. Por fim, verifico que o credor não demonstrou que a quantia bloqueada é essencial à manutenção de sua atividade empresária. Assim, tendo em vista que a quantia bloqueada não estava depositada em conta poupança, bem como diante da ausência de comprovação de que o valor é essencial ao exercício de suas atividades profissionais, a manutenção da penhora é medida que se impõe. Ante o exposto, igualmente, rejeito a impugnação apresentada em ID n. 88823720 e mantenho a penhora no valor de R$ 37.097,14. Assim, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias de R$ 323,89, R$ 138,93, R$ 166,75 e R$ 37.097,14, penhoradas em ID n. 87782419, em favor da parte credora. Da decisão acima transcrita verifica-se que a rejeição da impugnação foi fundamentada quanto aos valores de titularidade da pessoa física, na ausência de comprovação do correntista e da natureza da conta sobre a qual incidiu a penhora, e, quanto à pessoa jurídica, pela não abrangência da regra da impenhorabilidade às quantias depositadas em fundo de investimentos, bem como pela falta de comprovação de que o valor é essencial ao exercício das atividades profissionais. Sobre a impenhorabilidade dos valores de titularidade da pessoa física, observo que o extrato bancário apresentado no ID 26170010 além de não indicar o tipo de conta bancária e o bloqueio judicial realizado, também não especifica quem é o seu titular. Nesse sentido, ainda que fosse possível acolher a alegação de que a operação 013 refere-se à conta poupança, não há como precisar que o extrato bancário apresentado pertence à agravante ou que foi nesta conta bancária que incidiu a penhora realizada. Assim, como incumbe ao devedor comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No que tange ao valor constrito em fundo de investimento, a agravante CVA assevera que o inciso X, do art. 833, do CPC, deve ser interpretado extensivamente; contudo, o reconhecimento da impenhorabilidade, no caso vertente, mormente por se tratar de pessoa jurídica, depende da efetiva demonstração de que o numerário era destinado ao funcionamento da atividade empresarial, o que não foi feito nos autos de origem. Verifica-se, ainda, que a agravante sequer demonstrou que a quantia bloqueada consistia em sua única fonte de ativos. Ora, a agravante não demonstrou os débitos e créditos mensais, nem a situação das contas bancárias, de forma a permitir a análise do impacto do bloqueio realizado, levando à conclusão de que a privação dos valores não inviabilizará as atividades da empresa. Ressalte-se que sequer houve impugnação à conclusão do juízo a quo sobre a ausência de comprovação do comprometimento do numerário com as rescisões trabalhistas, limitando-se a recorrente a afirmar que a impenhorabilidade deve ser reconhecida em razão da interpretação extensiva conferida pela jurisprudência. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator